Tribunal: STF
Processo: ARE 1561147
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001. BASES ECONÔMICAS NÃO TAXATIVAS. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. TESES FIRMADAS PELO STJ NO TEMA 1.079. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de afastamento da exigência das contribuições parafiscais e do pleito subsidiário de aplicação do teto de 20 (vinte) salários-mínimos sobre as bases de cálculo das referidas exações.



    O agravante pleiteou a inaplicabilidade das teses firmadas no Tema 1.079 pelo STJ às contribuições destinadas ao INCRA, SEBRAE, ABDI, APEX e FNDE (salário-educação); e a aplicação do teto de 20 (vinte) salários-mínimos sobre as bases de cálculo das exações.



    II. Questão em discussão



    A controvérsia consiste em determinar:



    se as bases econômicas passíveis de tributação pelas contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, conforme o art. 149, § 2º, III, da CF/1988, têm natureza taxativa ou exemplificativa;



    se há direito à limitação da base de cálculo das contribuições ao teto de 20 salários-mínimos.



    III. Razões de decidir



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.624 (Tema 325), reconheceu que o rol de bases econômicas passíveis de tributação pelo art. 149, § 2º, III, da CF/1988, introduzido pela Emenda Constitucional nº 33/2001, é de natureza exemplificativa, não limitando as contribuições às hipóteses expressamente previstas.



    No julgamento do RE 630.898 (Tema 495), o STF reafirmou a constitucionalidade da contribuição ao INCRA, considerando que sua instituição está vinculada aos princípios gerais da atividade econômica e que a EC nº 33/2001 não restringiu a base de cálculo dessas contribuições àquelas listadas no texto constitucional.



    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.079, firmou o entendimento de que o art. 1º do Decreto-Lei nº 2.318/86 revogou expressamente o art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/81, afastando o limite de 20 salários-mínimos para a base de cálculo das contribuições ao SENAC, SESC, SESI, SENAI, SEBRAE e entidades similares.



    Como se extrai do voto-vista proferido pelo e. Ministro Mauro Campbell no julgamento do Tema 1.079, não há que se falar em limitação de teto de 20 salários-mínimos no cômputo das contribuições destinadas ao INCRA e FNDE.



    Inaplicável a modulação de efeitos determinada pelo STJ, uma vez que ausente decisão judicial ou administrativa favorável ao recorrente.



    A 1ª Seção do STJ rejeitou todos os embargos de declaração opostos contra a decisão da Corte Superior, restando pendente de apreciação apenas embargos de divergência juntados em 11/11/2024 pela Fazenda Nacional, nos quais busca-se afastar a modulação de efeitos determinada, de forma que eventual alteração do julgado em nada impactará o feito.



    IV. Dispositivo Agravo interno desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 145, § 1º; 150, II; e 170, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente